Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM. PREÇO INFERIOR A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE MERCADO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do que dispõe o art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico firmado por meio de declaração de vontade emanada de erro substancial.
2. A outorga de procuração, com o propósito de viabilizar a obtenção de financiamento para subsequente aquisição de imóvel afigura-se atuação em erro, quando o outorgante subscreve documento que, na verdade, autoriza o procurador alienar o bem.
3. Compra e venda de bem imóvel cujo preço pago representa menos de cinquenta por cento do valor de mercado corrobora alegação de negócio jurídico simulado.
4. Recurso conhecido e não provido.